Tribunal: TJSP
Processo: 1001813-97.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
MONITÓRIA – Duplicatas – Documentos que comprovam a obrigação pecuniária contraída e a inexistência de prova de pagamento – Inteligência do art. 314 do Código Civil – Ausência de prova inequívoca da ocorrência de causa modificativa, impeditiva ou extintiva do direito reclamado – Procedência mantida – Recurso improvido